Tribunal: TJMT
Processo: 0005491-40.2004.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005491-40.2004.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE HELENO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 164.495.172-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VITOR HUGO MORENO ESPÍNDOLA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia, a qual imputava ao apelado José Heleno de Oliveira a prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal), supostamente cometidos em 07 de abril de 2004. O juízo de primeiro grau fundamentou a absolvição na fragilidade das provas, especialmente no reconhecimento do acusado realizado de forma irregular e nas inconsistências dos depoimentos testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para afastar a dúvida razoável quanto à autoria dos delitos imputados ao apelado, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do apelado na fase policial ocorreu exclusivamente por meio de álbum fotográfico, sem observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não tendo sido juntadas aos autos as imagens exibidas às testemunhas, impossibilitando a verificação da regularidade do ato.

As testemunhas prestaram depoimentos contraditórios quanto às características físicas do suposto autor, descrevendo-o como indivíduo moreno escuro, gordo e de rosto redondo, enquanto o apelado, por ocasião do interrogatório judicial, revelou-se pessoa de pele clara, magra e com rosto fino, gerando incerteza na identificação.

Em juízo, a vítima afirmou não ser capaz de reconhecer o acusado, e a única testemunha que manteve o reconhecimento descreveu características físicas incompatíveis com as do apelado, reforçando a inconsistência probatória.

A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade delitiva, sendo inadmissível a prolação de édito condenatório com base em elementos duvidosos ou frágeis, conforme princípio do in dubio pro reo.

Precedentes deste Tribunal reforçam que a dúvida sobre a autoria impõe a absolvição do réu, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O reconhecimento do acusado deve observar rigorosamente o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, sendo inválido aquele realizado em desconformidade com a norma.

2. A condenação penal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade do delito, não sendo possível baseá-la em elementos frágeis ou contraditórios.

3. Diante da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do acusado.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 386, VII; CP,
arts
. 157, § 2º, II, e 311.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 16/02/2021; TJMT, Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 01/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal n. 0005491-40.2004.8.11.0042, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, consequentemente, absolveu o acusado
José Heleno de Oliveira Lima

da imputação da prática dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, descritos na denúncia.

O apelante sustenta que as provas obtidas são suficientes para comprovar a autoria delitiva pelo apelado. Requer o provimento do recurso, para que a inicial acusatória seja julgada procedente, com a consequente condenação do apelado nos termos da denúncia (id. 226490245).

As contrarrazões foram apresentadas pela combativa Defensoria Pública, que refutou os argumentos do órgão acusador, postulando o não provimento do recurso (id. 226490251).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Doutora Silvana Correa Vianna opinou pelo
provimento
do recurso ministerial, por entender comprovada a materialidade e autoria delitivas (id. 232723177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público pretende, em síntese, a condenação do apelado
José Heleno de Oliveira
da imputação da prática dos crimes de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previstos no art. 157, § 2º, inciso II, e art. 311, do Código Penal, em tese, praticados em 7 de abril de 2004, assim descritos na inicial acusatória:

[...] No dia 07/04/2004, por volta de 09h00min, na Avenida Getúlio Vargas, nesta urbe e Comarca de Cuiabá, o denunciado subtraiu mediante grave ameaça um veículo Fiat/Uno, ano 2000, cor Branca, placa JZD 4455, de propriedade da vítima Victor Hugo Moreno Espindola. Em concurso material de crimes o denunciado adulterou sinal identificador de veículo automotor.

Segundo o apurado, no dia e hora do fato o denunciado deslocou-se até o estabelecimento denominado "Lojas Trescinco" (estabelecimento que realiza vendas de automóveis), situado na Avenida Fernando Corria da Costa, nesta capital, e lá chegando, JOSE pediu a vítima - funcionária da loja - para fazer um teste drive no aludido veículo, ludibriando o funcionário do local sob a alegação de que gostaria de comprá-lo e que era cobrador das Lojas Gabriela e Meio Preço.

Nesse contexto, a vítima e o denunciado deixaram o local a bordo do referido veículo (o qual era conduzido por JOSE) e dirigiram-se até a loja Meio Preço, localizada nesta capital. Ao chegarem no supracitado estabelecimento o denunciado mandou a vítima saltar do veículo mediante grave ameaça, e, em seguida, deixou o local a bordo do carro da vítima consumando o crime de roubo. (...)”

Revelou-se durante as investigações que Gustavo Ochiuto (fls.121/122) havia adquirido um veículo Fiat/Uno, ano 2000, cor Branca, placa JZ 6088, mediante contrato de compra e venda, do denunciado.

Ocorre que JOSE não entregou a documentação do veículo, momento em que o genitor de Gustavo, o Sr. Milton de Souza Ochiuto (fis 15/19), desconfiado da situação, foi ao Detran/Mil em posse do aludido veículo com o fito de uma vistoria no carro, sendo que ao ser submetido ao exame pericial constatou-se que o sequencial de identificador de chassi do veículo encontrava-se adulterado por remarcação de caracteres, conforme laudo acostado às fls.46/52. sendo que o número original pertence ao veículo roubado da vítima Victor Hugo.

O denunciado não foi localizado para ser interrogado dos fatos, encontrando-se atualmente cm lugar incerto e não sabido. Realizado o termo formal a vítima Victor Hugo reconheceu peremptoriamente o denunciado como sendo a autor do crime roubo perpetrado no dia 07/04/2004 [...]
(
sic
do id. 226489446 – pág. 01/03).

Concluída a instrução processual, o juízo singular julgou improcedente a denúncia, destacando a fragilidade das provas e, em especial, as inconsistências do depoimento da vítima em relação à descrição física do suposto assaltante e o falho reconhecimento realizado na fase policial.

No que interessa, transcrevo parte da fundamentação adotada na sentença de primeiro grau:

[...] No caso em concreto, embora conste nos autos o termo de reconhecimento fotográfico positivo feito pelas testemunhas Vitor e Gustavo na fase policial, de se observar que o procedimento não atendeu rigorosamente os preceitos da norma legal (CPP/art. 226), porquanto não trouxe as fotos e nem mesmo os nomes das pessoas que foram perfiladas ao reconhecedor.

Da mesma forma, na fase policial, as referidas testemunhas descreveram o assaltante com sendo um homem moreno escuro, cabelo cortado baixo, com idade entre 30 anos, além de apresentar um
rosto redondo e cheio
.

Em juízo, a testemunha Vitor disse que não seria capaz de descrever as características do acusado, tampouco realizar o seu reconhecimento. Já a testemunha Gustavo, ao ser inquirida, disse que o acusado se tratava de um indivíduo
gordo, moreno e com “bochechão”
.

Ao visualizarmos as características do acusado, por ocasião de seu interrogatório judicial, constatamos que sua aparência
é de uma pessoa morena clara, magra, e, apesar de ter o rosto arredondado, não possui bochechas proeminentes, mas fina
.

De se pontuar que embora a pessoa reconhecida pela vítima e o acusado possam se tratar da mesma pessoa, lançar um édito condenatório baseado em um ato de reconhecimento formalizado ao arrepio da lei, portanto inválido, que sequer trouxe para aos autos a fotografia da pessoa que foi reconhecida pela vítima na delegacia, impedindo qualquer análise comparativa das características dessa pessoa com o acusado, ainda que consideradas as mudanças físicas decorrentes do processo natural de envelhecimento do acusado, já que o crime aqui apurado foi praticado no ano de 2004.

Da mesma forma, as características físicas relatadas pelas testemunhas sobre o autor do crime, quer na fase investigatória ou judicial, sem qualquer outro elemento de prova contundente, mitigam a intensidade de seu valor, mormente porque partem de uma descrição genérica, sem maiores detalhes ou especificações que permitissem identificar o suspeito de forma resoluta e inabalável.

Por fim, não podemos perder de vista que em juízo a testemunha Gustavo disse que o acusado tocava violão, e que seu sogro morava em Goiânia, o que foi negado pelo acusado, declarando não saber tocar o instrumento e ter apenas tios e tias que moram em Goiânia.

Conforme se vê, a instrução processual trouxe mais dúvidas do que esclarecimentos quanto ao fato apurado neste feito.

Com efeito, para o decreto condenatório se exige a comprovação inequívoca da materialidade e da autoria delitiva, acima de qualquer dúvida razoável. No caso dos autos, a prova judicial, representada pelo depoimento das testemunhas, não foi eficaz na comprovação dos elementos de informação colhidos no inquérito policial.

Logo, é imperativo valorar a incerteza em favor do sentenciado, ponderado o princípio do in dubio pro reo [...]
(
sic
do id. 226490241 - pág. 05/07). Destaques no original.

Como bem destacado pela magistrada sentenciante, é forçoso reconhecer que não é possível afirmar, com a segurança e certeza necessária, que os fatos ocorreram conforme narrados pela vítima e testemunhas e que teriam sido perpetrados por José Heleno.

Durante a fase policial, a vítima
Vitor Hugo Moreno Espindola
reconheceu o apelado, como o autor dos delitos descritos na exordial acusatória, apenas por meio de um álbum de fotografias contendo imagens de diversos suspeitos, impondo-se salientar que mencionado objeto de prova de identificação não foi juntado aos autos, e foi realizado em desacordo com o procedimento preconizado no art. 226 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, ressai do caderno processual que, a testemunha
Gustavo Ochiuto –
que adquiriu o veículo produto do roubo e que já se encontrava com o sinal de identificação adulterado –, realizou o reconhecimento por meio do citado álbum de fotografias, também descrevendo o suposto criminoso como sendo uma pessoa gorda, morena escura e de rosto redondo.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, como bem sopesou a douta julgadora de primeira instância,
Vitor Hugo
afirmou que não conseguiria apresentar a descrição física do suposto assaltante e nem de reconhecê-lo (mídia encartada no id. 226490215). Em contrapartida, a testemunha
Gustavo Ochiuto
novamente asseverou que a pessoa que lhe vendeu o veículo Fiat Uno adulterado, era gordo, moreno e possuía um “bochechão” (mídia encartada no id. 226490232), contudo, a magistrada ressaltou que o apelado possui características físicas absolutamente distintas, sendo ele de pele clara, magro e de rosto fino.

O apelado, por sua vez, inquirido em juízo em 30 de novembro de 2022, negou a prática dos crimes imputados na denúncia, afirmou que perdeu os documentos pessoais na rodoviária desta Capital e que registrou a ocorrência em uma delegacia para conseguir seguir viagem de ônibus, pois residia na cidade de Rio Branco/AC (mídia encartada no id. 226490232).

Nesse panorama, não é possível identificar, com a certeza necessária, a real dinâmica dos fatos ocorridos no ano de 2004 e a confirmação em juízo do reconhecimento duvidoso feito na fase de inquérito, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença absolutória do apelado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Como é sabido, a condenação apenas pode ser decretada quando os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.

Esse é o mesmo entendimento aplicado por este Tribunal:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. [...]
(Apelação Criminal n. 0000025-39.2019.8.11.0010, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021).

[...] “Apenas deverá ocorrer um decreto condenatório diante de um juízo de certeza, motivo pelo qual, se a prova dos autos não gera a convicção de que foi o apelante um dos autores do crime de roubo, impõe-se a respectiva absolvição
.
(TJMT, Ap nº 92742/2014)” (Apelação Criminal n. 0021340-89.2015.8.11.0002, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Diante do exposto, em
dissonância do parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a sentença absolutória inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025